Tribunal: TJDFT
Processo: 0029972-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029972-84.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO TEIXEIRA LIMA RECORRIDO: BANDEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ABANDONO DO IMÓVEL LOCADO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À PRETENSÃO DE DESPEJO. MÉRITO. DIREITO A LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO JUDICIALMENTE PELA LOCADORA A TÍTULO DE CAUÇÃO. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS PACTUADOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTOS. ENCARGO ACESSÓRIO. ABANDONO DE BENS NO IMÓVEL LOCADO. NOMEAÇÃO DA LOCATÁRIA COMO DEPOSITÁRIA FIEL. REMUNERAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. CONDENAÇÃO DO LOCATÁRIO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA RETIRADA DOS BENS OU REMOÇÃO AO DEPÓSITO JUDICIAL. Eventual inadequação do valor atribuído à causa deve ser objeto de impugnação por parte do réu, por ocasião do oferecimento de contestação ou de correção de ofício por parte do magistrado, não se tratando de hipótese caracterizadora de inépcia da petição inicial. Verificado que o réu figura como locatário no contrato de locação, tem-se por impositivo o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Despejo c/c Cobrança de Débitos Locatícios. O abandono do imóvel locado por parte do locatário, acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de despejo. Evidenciado que o réu, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo do recurso de apelação, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. A caução a que se refere o §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/1991 é exigida do locador para a hipótese de concessão de liminar para a desocupação do imóvel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo as causas elencadas na referida norma legal, devendo ser restituída nos casos em que o locatário abandona o imóvel antes do aperfeiçoamento da citação. Tendo em vista que a autora foi incumbida do encargo de fiel depositária dos bens móveis deixados pelo locatário no imóvel locado, mediante pagamento de remuneração mensal, o montante devido a este título deve ser incluído na condenação. O locatário deve promover a retirada dos bens móveis deixados no imóvel locado, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser assegurada a sua remoção ao depósito judicial, em caso de inércia. Nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, além do pagamento das parcelas da locação, incumbe ao réu o custeio das despesas relativas a faturas de fornecimento de água e captação de esgoto, no período de vigência do contrato, até a imissão do locatário na posse do imóvel. Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Apelação Cível interposta pela autora conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 339 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade processual, uma vez que não firmou qualquer contrato de locação com a recorrida. Colaciona julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede a concessão da gratuidade de justiça (id 13201855, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 339 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Verificado que o réu figura como locatário no contrato de locação, tem-se por impositivo o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Despejo c/c Cobrança de Débitos Locatícios.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012